Tribunal: TJMT
Processo: 1011727-24.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011727-24.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: MARIA APARECIDA MELO DA SILVA SANTOS
Proc. referência: Ação Declaratória de Inexistência de Seguro c/c Repetição de Indébito, Danos Morais e Tutela de Urgência n. 1001184-87.2021.8.11.0023 - 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo.
Trata-se de Agravo de Instrumento por Banco Bradesco S.A. contra a decisão que, na Ação Declaratória de Inexistência de Seguro c/c Repetição de Indébito, Danos Morais, ajuizada por Maria Aparecida Melo da Silva Santos, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a seguradora requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, suspenda a cobrança do valor discutido nos autos, sob pena de multa diária fixada em R$200,00 (duzentos reais) e limitada a R$10.000,00 (dez mil reais).
O Agravante sustenta, em síntese, que a multa diária no valor aplicado (R$200,00) desatende o critério da razoabilidade e proporcionalidade, passível de causar o enriquecimento sem causa da agravada, bem assim que é exíguo o prazo determinado pela decisão agravada. Prequestiona a matéria.
Por fim, pugna para que seja atribuído efeito suspensivo à decisão agravada, no mérito, requer o provimento do recurso para que seja afastada a multa diária aplicada, subsidiariamente, postula a redução do seu valor, bem como para que seja fixado prazo maior para o cumprimento da liminar.
É o relatório.
Decido.
O Agravante pretende suspender os efeitos da decisão recorrida que determinou à instituição financeira agravante que, no prazo de 05 (cinco) dias, suspenda os descontos realizados na conta corrente da agravada, denominados de Zurich seguros, sob pena de multa diária no valor de R$200,00 (duzentos reais) limitada a R$10.000,00 (dez mil reais).
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
No caso concreto, em que pesem as alegações da instituição financeira Agravante, não se verifica, a princípio, em sede de cognição não exauriente, o perigo de dano grave que decorra do aguardo da solução do mérito deste recurso pela análise do Colegiado.
Além do que, a questão demanda dilação probatória e formação do contraditório, o que será mais bem analisada com o cotejo das teses de ambas as partes, porquanto, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento por esta Egrégia Câmara.
Posto isso, nega-se o pedido de atribuição de efeito suspensivo pretendido.
Intime-se a agravado para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá/MT, 19 de julho de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(10)